Tribunal: STF
Processo: HC 255253
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Reiteração de argumentos. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi denegada a ordem de habeas corpus. O agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental deve ser conhecido quando o recorrente se limita a reiterar argumentos já apresentados na inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que, no agravo regimental, devem ser infirmados os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, conforme os arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do STF, bem como o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    4. A decisão monocrática do Relator está respaldada nos arts. 21, § 1º, e 192 do Regimento Interno do STF, pelos quais se autoriza o julgamento singular nos casos em que a matéria está pacificada pela Corte, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso não conhecido.



 _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º; RISTF, arts. 21, § 1º, 192 e 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 186.251-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020; RHC nº 188.607-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 209.270-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; HC nº 164.764-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019.